Tribunal: CARF
Processo: 10670.721715/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS.
Preliminar acerca da nulidade do lançamento fiscal em razão de vício na intimação não pode ser conhecida, diante da superação da matéria por decisão posterior e definitiva proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. MATÉRIA SUMULADA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer.
RETIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL RURAL. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE. DITR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória viabiliza a análise do direito vindicado.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. DISPENSA DO ADA. AVERVAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 122.
Dispensa-se a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para o reconhecimento da área de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR. No entanto, para a fruição de tal benefício, tal área deve estar averbada na matrícula do imóvel, conforme entendimento sumulado por este Conselho. Súmula CARF 02: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
VTN. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN maior do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721715/2012-11
ACÓRDÃO
2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESPOLIO DE JOSÉ NATALINO DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
SUPERVENIENTE DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS.
Preliminar acerca da nulidade do lançamento fiscal em razão de vício na
intimação não pode ser conhecida, diante da superação da matéria por
decisão posterior e definitiva proferida pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. MATÉRIA SUMULADA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito
de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do
direito de recorrer.
RETIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL RURAL. ERRO DE FATO.
POSSIBILIDADE.
DITR.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte,
nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Apresentada
documentação comprobatória viabiliza a análise do direito vindicado.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. DISPENSA DO ADA. AVERVAÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 122.
Dispensa-se a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento da área de reserva legal, com vistas à concessão de
isenção do ITR. No entanto, para a fruição de tal benefício, tal área deve
estar averbada na matrícula do imóvel, conforme entendimento sumulado
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
2
por este Conselho. Súmula CARF 02: “A averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel.
VTN. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN
DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido
produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN maior do
que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como
confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor
declarado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não apreciando a preliminar de nulidade do
lançamento julgada no acórdão de Recurso Especial de fls. 355/362; (ii) na parte conhecida, dar-
lhe parcial provimento, retificando a área total do imóvel para 1.212,88ha, bem como
reconhecendo tanto a área de reserva legal de 23,00ha, como o valor do VTN de R$ 1.287.400,00,
objeto de avalição procedida pela Receita Estadual de Minas Gerais.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo retornado da Câmara Superior de Recursos
Fiscais que – reformando o Acórdão no 2402-009.396, que havia reconhecido a nulidade do
lançamento fiscal em razão de equívoco na identificação do sujeito passivo – determinou o
retorno dos autos à Turma Ordinária, para análise dos demais argumentos de defesa apresentados
no Recurso Voluntário.
Fazendo um retrospecto dos fatos, sob a alegação de que o Recorrente não teria
comprovado (i) a área declarada como pastagem, bem como (ii) o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, elaborado em conformidade com a NBR
14.653-3 da ABNT, a d. Fiscalização procedeu ao lançamento fiscal nos seguintes termos:
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA UTILIZADA PELA ATIVIDADE RURAL (ha)

Declarado
Apurado
12. Área de Produtos Vegetais
195,0
195,0
13. Área de Descanso
0,0
0,0
14. Área com Reflorestamento (Essências
Exóticas ou Nativas)
0,0
0,0
15. Área de Pastagem
1.455,30
0,0
16. Área de Exploração Extrativa
0,0
0,0
17. Área de Atividade Granjeira ou Aqüicola
5,0
5,0
18. Área de Frustração de Safra ou Destruição
de Pastagem por Calamidade Pública

0,0

0,0
19. Área utilizada pela Atividade Rural (12+
+18)
1.655,30
200,6
20. Grau de Utilização (19/11)*100
86,2
10,5

“Para o município de BRASÍLIA DE MINAS, os valores constantes do SIPT Sistema
de Preços de Terra, instituído através da Portaria SRF n. 447 de 28/03/02,
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
4
informados pela Prefeitura Municipal de Brasília de Minas para o exercício de
2010, estão evidenciados no extrato anexo.
Com base nesses dados, foi então arbitrado o valor da terra nua - VTN para 2010
em R$ 750,00/ha, perfazendo um total de R$ 1.455.975,00 - conforme
demonstrado abaixo:
Área Total do Imóvel = 1.941,30 ha
VTN/ha = R$ 750,00
VTN do Imóvel = VTN/ha * área do Imóvel.
VTN do Imóvel = 750,00 * 1.941,30 = R$ 1.455.975,00”
Ou seja, a d. Fiscalização desconsiderou a área de pastagem constante na
declaração de ITR do Recorrente, o que impactou a apuração do Grau de Utilização (GU) da terra
e, consequentemente, resultou na aplicação de alíquota majorada para fins de cálculo do ITR
devido, além de ter arbitrado o VTN com base no valor obtido no Sistema de Preços da Terra
(SIPT).
Após regular intimação, foi apresentada a competente Impugnação, na qual o
Recorrente alegou, em suma, erro de fato em sua Declaração de ITR do exercício de 2010, que
teria induzindo a d. Fiscalização a equívoco quanto: (i) à metragem da Fazenda Bebedouro –
requerendo, portanto, a retificação da área total do imóvel de 1.941,30ha para 1.212,88 ha; bem
como (ii) a sua tipologia e utilização – pleiteando a consideração da área de preservação
permanente, da mata nativa (inclusive a atestada como de reserva legal), das benfeitorias, da
plantação de produtos vegetais, da pastagem e da área de descanso.
Ainda, alegou que o arbitramento do VTN careceria de respaldo, uma vez que não
teria apresentado laudo técnico elaborado por profissional habilitado ou informação prestada pelo
Município. Ressaltou, ademais, a existência de laudo de 2013, produzido para fins de recolhimento
do ITCMD, cujo valor atribuído ao imóvel seria inferior ao arbitrado pela Fiscalização.
A 1a Turma da DRJ/CGE deu parcial provimento à Impugnação apresentada, apenas
para reconhecer a área de pastagem em 333,3ha, comprovada mediante Ficha de Vacinação e
Extrato do Agente Rural. Não obstante, tendo em vista que a consideração de tal área não alterou
o Grau de Utilização (GU) da terra e, consequentemente, a alíquota aplicada no lançamento fiscal,
a decisão da DRJ manteve a integralidade do crédito tributário.
Inconformado, interpôs o Recorrente Recurso Voluntário, alegando
(i)
preliminarmente, nulidade do lançamento por suposto cerceamento de
defesa, em razão de vício na intimação do procedimento fiscal, e
(ii)
no mérito, reiterou as razões da Impugnação, insistindo no erro constante
de sua Declaração de ITR, que teria levado à desconsideração da efetiva área
total da Fazenda Bebedouro (1.212,88) e das áreas conforme tipologia e
utilização/destinação (APP, ARL, AFN, benfeitorias, produtos vegetais e área
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
5
de descanso), conforme apurado em determinados documentos e laudo
técnico (reapresentado com assinatura e ART). No tocante ao VTN,
sustentou violação ao Princípio da Razoabilidade, em razão da volatilidade
dos valores adotados entre os exercícios de 2008 e 2010, requerendo,
portanto, a aplicação do mesmo VTN atribuído ao ano de 2008 ou,
alternativamente, o VTN apurado no laudo técnico.
No mais, inovou na argumentação, sustentando violação ao Princípio Constitucional
do Não Confisco e do Direito de Propriedade, sob o fundamento de que o valor do tributo lançado
no exercício de 2008 a 2010 superaria o próprio valor do imóvel, segundo sua avaliação.
Remetidos os autos a este Conselho, foi proferido o Acórdão no 2202-009.396, nos
seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em anular o
lançamento, de ofício, por vício material, em razão de ilegitimidade passiva.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny Medeiros da
Silveira, que não conheceram da ilegitimidade passiva e deram provimento parcial
ao recurso voluntário, determinando o recálculo o imposto devido, de modo que
fosse considerada uma Área de Reserva Legal (ARL) de 23,0 ha e considerada
como área total do imóvel a área de 1.212,8862 ha. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 2402-009.394, de 14 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10670.721714/2012-68, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.”
Assim, este Conselho, por maioria, entendeu por bem anular o lançamento fiscal, de
ofício, em razão da ilegitimidade passiva constatada, tendo em vista que o auto deveria ter sido
lavrado em nome do espólio, responsável pelo tributo devido, e não em nome do de cujus.
Em decorrência, a União interpôs Recurso Especial, alegando que o referido
acórdão divergia de entendimento manifestado por este Conselho, no sentido de que a ausência
do termo “espólio” na sujeição passiva, não viciaria o lançamento fiscal.
Referido recurso foi admitido e devidamente apreciado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que proferiu o Acórdão 9202-010.895, no seguinte sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
(...)
LANÇAMENTO SEM A INFORMAÇÃO DE TRATAR-SE DE ESPÓLIO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há vício se a Notificação foi lavrada em nome do “de cujus”, sem acréscimo
da palavra “espólio” após o nome, ainda que a fiscalização tivesse conhecimento
do falecimento à época da autuação. Não cabe a nulidade do lançamento, por
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
6
suposto erro na identificação do sujeito passivo, quando o responsável pela
obrigação tributária, demonstrando ter pleno conhecimento das matérias
abrangidas pela ação fiscal, exercer plenamente o seu direito ao contraditório e
ampla defesa.
NÃO PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE AUDITORIA FISCAL.
NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No 162. Comprovado que o procedimento
fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas
no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).”
Em decorrência, superada a alegação de nulidade do lançamento por vício na
identificação do sujeito passivo, determinou-se a remessa dos autos à Turma Ordinária, para
análise dos demais argumentos de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente recurso atende aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Contudo, no que tange à preliminar suscitada, entendo que o recurso não merece ser conhecido,
pois já foi objeto de apreciação pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, como será demonstrado
a seguir.
Conforme exposto nos fatos, trata-se de retorno dos autos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que – reformando o V. Acórdão no 9202-010.895, que havia declarado a nulidade
do lançamento por vício na indicação do sujeito passivo – determinou a análise das demais
matéria aventadas em Recurso Voluntário.
Trazendo novamente as alegações expostas em Recurso Voluntário, sustenta o
Recorrente:
(i)
preliminarmente: nulidade do lançamento fiscal, por cerceamento de
defesa, em razão de ausência de intimação válida no procedimento fiscal;
(ii)
no mérito:
- violação ao Princípio Constitucional do Não Confisco e do Direito de
Propriedade, em razão de o lançamento do ITR, no período de 2008 a
2010, superar o valor do próprio imóvel rural;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
7
- erro em sua declaração, o que teria levado a d. Fiscalização a adotar
metragem equivocada da área total da Fazenda Bebedouro, bem como a
desconsiderar áreas de acordo com sua tipologia e utilização/destinação
(APP, ARL, AFN, benfeitorias, produtos vegetais e área de descanso);
- validade do laudo técnico apresentado, reapresentado em sede recursal,
com a assinatura do perito e respectiva ART;
- prescindibilidade do ADA para reconhecimento das áreas de isenção do
ITR; e
- violação ao Princípio da Razoabilidade quanto ao valor do VTN arbitrado,
requerendo a adoção do mesmo VTN considerado para o exercício de 2008
ou, alternativamente, o valor constante no laudo técnico apresentado.

Passemos à análise.
I – PRELIMINARMENTE

Preliminarmente, alega o Recorrente nulidade do lançamento fiscal, em razão de
vício na intimação ocorrida na fase de fiscalização.

Verifico, contudo, que a matéria levada à Câmara Superior, embora tenha se
centrado no vício relativo à indicação do sujeito passivo – que havia sido conhecido de ofício por
esta Turma – também abarcou a análise de eventual cerceamento de defesa decorrente de
intimação irregular do procedimento fiscal. Cite-se, a propósito a ementa do julgado quanto a esta
parte:
“NÃO PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE AUDITORIA FISCAL.
NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No 162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).”

Assim, entendo que a preliminar suscitada em Recurso Voluntário já se encontra
superada pela decisão proferida pela Câmera Superior, razão pela qual deixo de conhecê-la,
passando à análise do mérito.
II – MÉRITO

Conforme narrado, o lançamento fiscal em exame decorreu do fato de a d.
Fiscalização não ter reconhecido a área de pastagem declarada pelo Recorrente em sua DITR,
procedendo, ademais, o arbitramento do VTN.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
8
Ainda que tenha havido a instauração de procedimento fiscal com requisição de
documentos, não se verificou a devida intimação do Recorrente, o que resultou na ausência de
sua participação e de esclarecimentos que poderiam ter sido oportunamente prestados. Tal vício
foi suscitado como causa de nulidade, mas restou afastado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sob o fundamento de que o contraditório e a ampla defesa apenas se instauram com a
apresentação da impugnação ao lançamento, não havendo que se cogitar violação a tais princípios
em fase de fiscalização (Súmula CARF no 162).
Diante disso, em cumprimento ao entendimento da Câmara Superior, cumpre
assegurar ao Recorrente, no âmbito do processo administrativo, o direito ao contraditório e à
ampla defesa, o que abrange a análise de todos os documentos que poderiam ter sido
apresentados ainda na fase fiscalizatória.
Nos termos do art. 16, do Decreto no 70.235/72, as provas, diligências ou perícias
devem ser requeridas quando da apresentação da impugnação, admitindo-se, todavia, sua juntada
em momento posterior, quando: (i) inviável a apresentação por força maior; (ii) se referirem a fato
ou direito superveniente, e (iii) destinarem-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
No caso vertente, os documentos apresentados pelo Recorrente para comprovar a
área total do imóvel rural, bem como sua composição (área de pastagem, culturas, APP, ARL,
floresta nativa etc.), foram juntados na impugnação. O laudo técnico, inicialmente questionado
pela DRJ por ausência de assinatura e ART, foi reapresentado em sede de Recurso Voluntário com
a devida regularização, suprindo a exigência formal – providência que, a meu ver, enquadra-se nas
exceções previstas no art. 16, do Decreto no 70.235/72, mormente diante do fato de que, em fase
de fiscalização, o Recorrente não teve oportunidade d apresentá-lo.
A matrícula do imóvel, por sua vez, embora apresentada apenas na fase recursal,
consigna registros pretéritos à autuação em questão e, pelas mesmas razões já expostas quanto
ao vício na intimação, reputo admissível sua juntada, em primazia não apenas ao Princípio da
Verdade Material, mas também como corolário do Contraditório e Ampla Defesa.
Assim, tendo sido alegado erro de fato e apresentada documentação idônea para
demonstrá-lo, deve-se proceder a sua análise, com vistas, se for o caso, à revisão da área total do
imóvel rural ou de sua composição, conforme já manifestado inclusive por esta Turma. Senão,
vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. REVISÃO DE OFÍCIO DA ÁREA TOTAL.
VERDADE MATERIAL.
A apresentação da documentação comprobatória necessária para fundamentar a
Declaração de ITR enseja revisão de ofício da área total do imóvel informada
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
9
quando comprovada a hipótese de erro de fato. Documentos hábeis trazidos aos
autos, nos termos da legislação pertinente, mesmo em fase recursal, adequa a
exigência tributária à realidade fática do imóvel. (...)”
(Acórdão no 2202-005.370)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Não apresentada documentação comprobatória
ou apresentada de forma insatisfatória, inviabiliza a análise do direito vindicado.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do
valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.”
(Acórdão no 2402-011.430)
Nestes termos, entendo que os documentos acostados à impugnação e ao presente
Recurso Voluntário devem ser admitidos como meio de prova da efetiva área total do imóvel e de
sua composição, no que concerne às áreas passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, bem
como daquelas que impactam o cálculo do referido tributo. Eventual retificação da DITR deverá,
portanto, ser considerada, caso comprovadas as alegações do Recorrente. Passemos, assim, a sua
análise.
II.1 – Da alegada violação ao Princípio Constitucional do Não Confisco e do Direito de
Propriedade
Antes de proceder à análise dos documentos apresentados, afasto a alegação de
violação ao Princípio Constitucional do Não Confisco e do Direito de Propriedade, sob o
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
10
argumento de que o valor do ITR lançado superaria o valor do próprio imóvel, em avaliação
pretérita realizada pela Receita Federal.
Isso porque a avaliação do imóvel em determinado exercício não vincula os
exercícios subsequentes, podendo variar em razão da alteração no valor de mercado e nas
características do bem. Ademais, conforme Súmula CARF no 02, este Conselho “não é competente
para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.”
II.2 – Alteração da Área Total do Imóvel – ATI
Desde a Impugnação, alega o Recorrente equívoco quanto à metragem da Fazenda
Bebedouro. Embora tenha constado na DITR a área de 1.941,3ha, foi apresentada a Matrícula no
1325, lavrada no Cartório do Registro de Imóveis de Brasília de Minas, (fls. 182 e seguintes), cuja
soma das áreas registradas perfaz 1.484,25ha.
Demonstrou-se, ainda, a alienação de 257,00ha, 2.000m2, 9 alqueires e 157 ares
(equivalentes a 43,717ha), o que reduz a área do imóvel para 1.183,53ha.
Não bastasse, foi apresentado laudo técnico de avaliação que, considerando o
aperfeiçoamento da topografia ao logo dos anos e da maior precisão dos equipamentos utilizados,
apurou a área total em 1.212,88ha (fls. 80/81/89).
De fato, os documentos acostados aos autos demonstram, portanto, que a área da
Fazenda Bebedouro declarada na DITR não corresponde à área efetiva do imóvel, caracterizando-
se erro de fato no preenchimento da declaração, nos termos do art. 373, do Código de Processo
Civil.
Nestas hipóteses, conforme mencionado em tópico precedente, este Conselho,
inclusive esta Turma, tem entendimento no sentido de que, em se tratando de erro de fato na
declaração, cabe ao contribuinte apresentar elementos probatórios idôneos à comprovação do
direto alegado, a fim de viabilizar a devida análise e, se for o caso, a revisão de ofício da área total
do imóvel.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
11
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Não apresentada documentação comprobatória
ou apresentada de forma insatisfatória, inviabiliza a análise do direito vindicado.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do
valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
(Acórdão mo 2402-011.430 – 2a Seção de Julgamento/4o Câmara/2a Turma
Ordinária)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. REVISÃO DE OFÍCIO DA ÁREA TOTAL.
VERDADE MATERIAL.
A apresentação da documentação comprobatória necessária para fundamentar a
Declaração de ITR enseja revisão de ofício da área total do imóvel informada
quando comprovada a hipótese de erro de fato. Documentos hábeis trazidos aos
autos, nos termos da legislação pertinente, mesmo em fase recursal, adequa a
exigência tributária à realidade fática do imóvel.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ARBITRAMENTO DO
VALOR DA TERRA NUA. VTN. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Mantido o arbitramento do VTN pelo SIPT, nos termos da legislação vigente, por
tratar-se de matéria sem contestação expressa nos autos.
(Acórdão no 2202-005.370 – 2a Seção de Julgamento/2o Câmara/2a Turma
Ordinária)
Nota-se, portanto, que, em atenção ao Princípio da Verdade Material, uma vez
aferido erro de fato no preenchimento da DITR e apresentando documentos idôneos pelo
contribuinte para comprovar a efetiva área total do imóvel – como no caso sob análise – é
plenamente plausível a análise e eventual retificação, inclusive de ofício, por este Conselho.
Saliente-se que, no caso vertente, a análise da documentação apresentada mostra-
se ainda mais relevante para o fim de preservação do Princípio da Verdade Material, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, tendo em vista que, na fase de fiscalização, quando o Recorrente
poderia ter apresentado tais documentos para apontar o erro de fato no preenchimento da DITR,
ocorreu vício em sua intimação.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
12
Embora tal vício, na fase investigatória, não tenha ensejado a nulidade do
lançamento, conforme já exposto no exame das preliminares, a fim de resguardar o direito de
defesa do Recorrente – em consonância com o entendimento sumulado por este CARF, no sentido
de que o contraditório e a ampla defesa se instauram no contencioso administrativo – impõe-se a
análise da documentação juntada.
Não obstante a desconsideração do laudo pela DRJ em razão da ausência de
assinatura e ART, tal falha foi devidamente sanada em sede de Recurso Voluntário, o que garante
sua apreciação e aferição de autenticidade.
Assim, demonstrado pelo Recorrente que a área do imóvel é inferior à área
declarada no DITR, esta - e não a constante na declaração – deve ser considerada para fins de
apuração do imposto devido. Cumpre destacar que, no Acórdão no 2402-009.396, anteriormente
proferido por esta Turma nos presentes autos, os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (então
Relator) e Denny Medeiros da Silveira haviam dado provimento ao Recurso Voluntário, justamente
para determinar o recálculo imposto devido, considerando-se a área total do imóvel
1.212,8862ha, tal como apurado no laudo apresentado pelo Recorrente.
Do mesmo modo, adoto o Laudo apresentado pelo Recorrente, elaborado em
observância às NBR 14.653-1/01 e 14.653-3 da ABNT, devidamente assinado e acompanhado do
ART, segundo o qual a área total da Fazenda Bebedouro, aferida mediante levantamento
topográfico realizado por técnicos especializados, corresponde a 1.212.8862ha.
Dou, portanto, provimento ao Recurso Voluntário nesta parte.
II.3 – Da Distribuição das áreas da Fazenda Bebedouro
Conforme consta nos fatos, além do arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) com
base no SIPT, o lançamento fiscal desconsiderou a área de pastagem declarada na DITR, sob
alegação esta não teria restado comprovada.
Em relação à área de pastagem, embora o Acórdão proferido pela DRJ tenha
considerado insuficiente o laudo técnico apresentado pelo Recorrente – por entender que “não
consta de assinatura do profissional que o elaborou e nem está acompanhado de ART” – acabou
reconhecendo a dimensão de 333,3ha, em razão da apresentação da “Ficha de Vacinação e
Extrato do Agente Rural, os quais demonstram a existência de animais de grande porte em
quantidade que justificam a dimensão de pastagem pretendida (...)”.
Não obstante o acolhimento do pleito quanto à distribuição/destinação de parte da
área da Fazenda Bebedouro, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário requerendo o
reconhecimento de outras áreas que impactam no cálculo do ITR, as quais deixaram de ser
consideradas pela d. Fiscalização não por eventual glosa, mas porque não constaram de sua
Declaração, a exemplo das áreas de interesse ambiental: APP, ARL e AFN.
Ainda no contexto de retificação de sua Declaração e da apuração do ITR do
exercício de 2010, conforme topografia e efetiva destinação das áreas da Fazenda Bebedouro,
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
13
pleiteou, também, o Recorrente o reconhecimento de áreas de plantio vegetal (em dimensão
menor que a constante da declaração), área de descanso, e benfeitorias.
Passemos à análise.
Área de Preservação Permanente – APP, Área
de Reserva Legal - ARL e Área de Floresta
Nativa – AFN
No tocante as áreas de preservação que o Recorrente pretende ver consideradas e
que novamente não foram objeto da DITR – (i) APP: 77,3ha; (ii) AFN, considerando já o percentual
de ARL: 721,8ha – ratificando seu entendimento quanto ao vício do laudo técnico e ausência de
ART, entendeu a DRJ por bem não acatar tal revisão.
Adicionalmente, manifestou-se no sentido de que, para o reconhecimento de tais
áreas como isentas do ITR, o Recorrente deveria ter apresentado o ADA – Ato Declaratório
Ambiental.
Todavia, deve ser desde logo afastado o entendimento da DRJ, por conflitar com a
orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça1 - já reconhecida, inclusive, pela própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme Parecer PGF/CRJ no 1329/2016 –, segundo a
qual o ADA não constitui requisito essencial para o reconhecimento de ARL e APP ou AFN2, a fim
de viabilizar a isenção do ITR sobre tais áreas.
Não obstante, o acolhimento do pleito formulado pelo Recorrente, quanto à
consideração das referidas áreas para fins de apuração do tributo devido, depende da análise de
outros requisitos.
Especificamente no tocante a área de reserva legal, se, por um outro lado, o C.
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento quanto à prescindibilidade do ADA, por
outro, firmou posição pela necessidade da averbação de tal área na matrícula do imóvel para a
fruição da isenção do ITR. Vejamos:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR.
ISENÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO.
NECESSIDADE.
1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n.
2
- STJ).

1 AgRg no 1.429.841, REsp 1668718 dentre inúmeros outros.
2 Em que se pese algumas manifestações no sentido de que o entendimento de prescindibilidade do ADA
não é aplicável às AFN, entendo pela sua extensão às referidas áreas, eis que a ratio dicidendi do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, seria pertinente a tal hipótese.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
14
2. "A isenção de ITR, garantida às áreas de reserva legal, depende, para sua
eficácia, do ato de averbação na matrícula do imóvel, no Registro Imobiliário
competente, porquanto tal formalidade revela natureza constitutiva, e não
apenas declaratória."(AgRg no REsp 1.450.992/SC, rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016).
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp no 1.469.929/PR – 1a Turma - Ministro Relator Gurgel de Faria –
Dje 08/09/2021)
Em razão de tal posicionamento, a PGFN emitiu o Parecer PGF/CRJ no 1329/2016,
no mesmo sentido:
“1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade
de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção
fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção
do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp
1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).”
No caso vertente, embora não tenha sido apresentado o ADA, o Recorrente
comprovou que a área de reserva legal foi devidamente averbada no registro de imóveis,
conforme se verifica na Averbação no 14-1325/Protocolo 28.612, realizada em 31.01.2005,
conforme se afere das fls. 185.:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
15
“Nos termos do Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta, expedido
pelo IEF/MG, em data de 03 de janeiro de 2.005, fica preservada a área de
23,00ha de parte do imóvel constante desta Matrícula, referente ao Registro no
18.833 às fls. 157 do livro 3-R, cuja Reserva Florestal possui os seguintes limites:
área de capoeira e cerrado, topografia com declividade variando de 2o a 15o, solo
composto por Letossolo e areias quartzosas, limites conforme mapa em anexo.”
Assim, embora a Recorrente não tenha apresentado o ADA, o fato de ter
comprovado a averbação da área de reserva legal em matrícula de imóvel lhe garante a fruição da
isenção do ITR quanto a tal área, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça e acatado pela PGFN.
Inclusive, este é o entendimento sumulado do CARF, conforme se verifica da
Súmula Vinculante no 122: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).”
APP e AFN: Dispensa do ADA, mas Não
Comprovação das Áreas mediante Laudo
Técnico apresentado
Embora para a APP e para a AFN não haja a exigência de averbação na matrícula do
imóvel – uma vez que a restrição ao uso dessas áreas decorre diretamente da lei, não sendo
necessária a averbação para lhe conferir publicidade –, no caso vertente, especialmente diante da
ausência de declaração de tais áreas em DITR, incumbia ao Recorrente comprovar a existência das
áreas de interesse ecológico por todos os meios legais, bem como moralmente legítimos.
A prova apresentada pelo Recorrente consiste no laudo técnico, aqui acolhido tanto
para fins de redefinição da área total do presente imóvel rural, conforme requerido em
impugnação, quanto para a aferição da área de pastagem, que motivou a autuação fiscal sob
análise.
No entanto, analisando materialmente o laudo técnico apresentado – o que é
cabível, conforme já manifestado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9202-
009.597, Sessão de 24 de junho de 2021 – embora haja a descrição da vegetação presente no
imóvel rural (cerrado e mata seca), não há maiores detalhamentos dos elementos que
caracterizam tai áreas, como proximidade e largura de cursos d’água, topos de morros, encostas
íngremes ou mesmo a apresentação de mapas ou imagens de satélite.
Há a menção de que o imóvel rural está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco e na sub-bacia do Rio Pandeiros SF9, mas não há qualquer informação no laudo técnico
acerca da extensão das faixas marginais da bacia e sub-bacia incorporada no imóvel sob análise,
motivo pelo qual não há como se aferir a área de 776,9593ha, estimada pelo referido laudo, como
de preservação permanente, matas nativas e embrejados.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
16
Verifica-se, também, que foi apresentado protocolo de inscrição no SICAR, cujas
áreas de APP e AFN lá informadas, e que se pretende a homologação, não correspondem às
indicadas no laudo técnico.
Nestes termos, embora afaste a exigência do ADA para fruição de isenção do ITR no
que concerne à APP e à AFN, entendo que os documentos apresentados não são suficientes para
identificação de tais áreas no imóvel rural sob análise.
Assim, diante das razões acima expostas relativamente às áreas de funções
ambientais essenciais (APP, ARL e AFL), ainda que se entenda pela prescindibilidade do ADA,
apenas dou provimento ao Recurso Voluntário do Recorrente para o fim de reconhecer o direito à
isenção do ITR no tocante a ARL que foi devidamente averbada da matrícula do imóvel, ou seja, a
área de 23,00ha.
Área de Produtos Vegetais
Quanto à área de produtos vegetais, embora não submetida à isenção, impacta
igualmente no cálculo do ITR, pois afeta o grau de utilização da terra, refletindo-se na alíquota a
ser aplicável sobre a base do referido tributo.
Na DITR houve a declaração pelo Recorrente de 195ha de tal área, que, ressalte-se,
não foi glosada pela d. Fiscalização. Não obstante, distintamente do que havia sido declarado,
desde sua impugnação o Recorrente informa a área de 18,3ha como de plantação de produtos
vegetais, divergência que novamente caracteriza erro de fato, tal como ocorrido com as demais
áreas da Fazenda Bebedouro.
A decisão de DRJ entendeu não ter restado comprovada a área de 18,3ha, mas
acrescentou que, independentemente da apresentação de documentos hábeis para tanto, não
acataria tal metragem, pois incorreria em Reformatio in Pejus.
Quanto a tal ponto, independentemente da discussão quanto à aplicação da
reformatio in pejus em processo administrativo fiscal, aplico o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, quanto à limitação de revisão de lançamento
tributário por erro de fato, quando já extinto o direito potestativo da Fazenda Pública pelo
decurso do prazo decadencial. Vejamos:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO
IMÓVEL. FATO NÃO CONHECIDO POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO ANTERIOR
(DIFERENÇA DA METRAGEM DO IMÓVEL CONSTANTE DO CADASTRO).
RECADASTRAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
1. A retificação de dados cadastrais do imóvel, após a constituição do crédito
tributário, autoriza a revisão do lançamento pela autoridade administrativa
(desde que não extinto o direito potestativo da Fazenda Pública pelo decurso do
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
17
prazo decadencial), quando decorrer da apreciação de fato não conhecido por
ocasião do lançamento anterior, ex vi do disposto no artigo 149, inciso VIII, do
CTN.(...)
4. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever
de autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas
hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário.
5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149,
inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a
impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário.
(...)
(Resp no 1.130.545 – Ministro Luiz Fux)
Assim, em razão de eventual retificação poder vir a acarretar crédito já alcançado
pela decadência, mantenho a Área de Produtos Vegetais tal como lançada pelo contribuinte e
acatada pela d. Fiscalização no auto de infração.
Área de Descanso
Em seu Recurso Voluntário, requer, ainda, o Recorrente a consideração da área de
3,4ha de descanso. Entretanto, no laudo técnico apresentado não há qualquer menção ou
quantificação na distribuição na Fazenda Bebedouro de área de descanso, para a recuperação do
solo, que viabilize a retificação pretendida pelo Recorrente, razão pela qual deixo de acolher o
pedido formulado nesta parte.
Em resumo, quanto à distribuição das áreas da Fazenda Bebedouro, considerando a
área de pastagem em 333,3 ha, que já havia sido reconhecida pela DRJ, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário do Recorrente para reconhecer como área total do imóvel rural em questão a
metragem de 1.212,8862 ha, bem como a Área de Reserva Legal – ARL em de 23,00 ha.
II.4 – VTN Arbitrado: SIPT
Conforme acima narrado, além da glosa da área de pastagem que havia sido
declarada na DITR, a autuação fiscal também arbitrou o VTN com base no SIPT – Sistema de Preços
de Terra, informado pela Prefeitura Municipal de Brasília de Minas para o exercício de 2010.
Em relação a tal arbitramento, além da alegação de violação a determinados
Princípios Constitucionais (afastada, conforme tratado em tópico precedente), suscita o
Recorrente a ausência de demais informações ou parâmetros utilizados para se chegar ao valor
nele constante.
Embora o arbitramento do VTN com base no SIPT tenha previsão legal (art. 14, da
Lei no 9.393/96), a sua aplicação é apenas cabível quando o contribuinte é intimado para a
apresentação de elementos para a comprovação do valor por ele declarado e deixa de fazê-lo, ou
quando as provas apresentadas não são suficientes para tanto.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
18
Cite-se, a propósito, tal dispositivo:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou DIAT, bem como a subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observação os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.”
Conforme nova redação conferida ao art. 12, § 1o, inciso II, da Lei no 8.629/93, o
preço atual do mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais,
matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, deve considerar a sua aptidão agrícola.
Concatenando tais dispositivos, verifica-se que é plausível o arbitramento do VTN,
caso o contribuinte não consiga demonstrar a legitimidade do valor por ele atribuído em sua
declaração, mas o valor a ser arbitrado deve constar em sistema instituído pela Secretaria da
Receita Federal, cujo parâmetro para sua fixação deve considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Inclusive, este é o posicionamento deste Conselho, conforme se verifica das
decisões abaixo transcritas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN
DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido
laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele
declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e
incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.”
(Acórdão no 2301-007.339 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
19
Pois bem. No caso sob análise, verifica-se que o extrato de fls. 20 do SIPT foi
alimentado com o valor médio da propriedade, sem dispor, entretanto, sobre as suas aptidões
agrícolas, deixando de atender as exigências legais, conforme acima visto. Vejamos:
VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA
EXERCÍCIO: 2010

UF: MG
NOME DO MUNICÍPIO: BRASÍLIA DE MINAS
ORIGEM INFORMAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
VTN DITR: 208,26
APTIDÃO AGRÍCOLA

VTN MÉDIO/HÁ
OUTRAS

750,00
Não tendo sido observado o critério exigido por lei, não há como considerar o VTN
arbitrado pela d. Fiscalização.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado por meio do SIPT e tendo o Recorrente
apresentado a avalição da Fazenda Bebedouro realizada ao final do ano de 2009, realizada, in loco,
por fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais, para fins de recolhimento do ITCM (fls. 81 e 82),
deve o mesmo ser adotado, qual seja: R$ 1.287.400,00, para o cálculo do VTN.
Quanto ao pleito de acolhimento da avaliação apresentada no laudo técnico, de
valor muito semelhante ao acima (R$ 1.244.475,00), mas cuja realização foi procedida em 2012,
considero que o laudo realizado pela Receita Estadual de Minas Gerais ao final de 2009, por se
referir a período mais próximo ao exercício sob análise (2010), deve prevalecer por sua
contemporaneidade.
Embora tal valor seja superior ao valor declarado na DITR do Recorrente (R$
450.000,00), a jurisprudência deste Conselho é no sentido de que, tendo sido
produzido/apresentado laudo pelo contribuinte cujo valor é superior ao constante em sua
declaração, é cabível a adoção do valor superior, restando confessa e incontroversa a diferença
positiva apurada. Cite-se julgado neste sentido:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRA (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN
DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.012 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721715/2012-11
20
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido
laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele
declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e
incontroversa a diferença entre este laudo e o valor declarado.”
(Acórdão 9202-005.436)
Assim, partindo do valor do imóvel avaliado em R$ 1.244.475,00 e excluindo o valor
das benfeitorias, culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e Florestas Plantadas, considerado
pelo auto de infração no montante de R$ 400.000,00 (fls. 6), chegamos ao VTN de R$ 844.475,00,
para fins de cálculo do ITR devido no exercício de 2010.
Quanto ao valor das benfeitorias, culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e
Florestas Plantadas, cujo valor suscitado pelo Recorrente é menor do constante na DITR, tal como
manifestado no tópico acerca da Área de Produtos Vegetais, em razão de eventual retificar poder
acarretar crédito já alcançado pela decadência, mantenho os valores adotados pela d. Fiscalização.
III - CONCLUSÃO
Por todo exposto, não conheço da preliminar de nulidade, eis que superada pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Quanto ao mérito, dou parcial provimento ao Recurso
Voluntário, acolhendo o pleito formulado no tocante à área total do imóvel, à área de reserva
legal e o VTN, considerando a avaliação do imóvel procedida pela Receita Estadual de Minas
Gerais.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 392
DF CARF MF
Original